Tribunal: STF
Processo: Rcl 44670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Francisco de Assis Gomes Batista contra atos do juízo da Primeira Vara Mista da Comarca de Queimadas/PB e do Tribunal de Justiça da Paraíba, pelos quais teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega que “foi denunciado – art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 211 e art. 29, todos do CP – e pronunciado à Júri por supostamente ter participado do hipotético homicídio de um cidadão com prenome Luiz (...).
    Constatadas eivas, a pronúncia restou anulada, justamente para assegurar à defesa acesso à íntegra do procedimento de interceptação telefônica que aportou incompleto nos autos como prova emprestada e que serviu de base para a denúncia e para a pronúncia (...).
    No Acórdão que proveu o RESE ficou categoricamente determinado ‘que o juízo processante faça juntar aos autos o procedimento de interceptação telefônica mencionado acima e, em seguida, intime as partes para dele se pronunciarem, após o que deverá o feito seguir seus trâmites regulares’ (…).
    Houve nova pronúncia (...).
    A defesa recorreu ao Eg. TJPB e às Instâncias Superiores veiculando a subsistência do mesmo vício processual que antes nulificou o feito (docs. 08/12), sem obter provimento às insurgências.
    No Col. STJ e na Corte Suprema as irresignações da defesa deixaram de ser enfrentadas em razão de óbices sumulares”.
    Assevera que as autoridades reclamadas teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao indeferirem a produção de provas pretendida pela defesa e determinarem a designação da sessão do Tribunal do Júri. Ressalta que os documentos referentes à interceptação telefônica não teriam sido juntados na integralidade, em alegado descumprimento de decisão proferida no julgamento de recurso em sentido estrito, pela qual teria sido garantido o acesso àquelas provas e anulada a primeira sentença de pronúncia.
    Sustenta que a “disciplina processual penal, harmônica com o texto constitucional, previu para o Júri procedimento escalonado ou bifásico. Superada, na espécie, a etapa inicial (sumário de culpa), uma vez confirmada a pronúncia, segue-se à fase do Plenário (juízo da causa).
    Na diretriz traçada pela Carta Magna, o CPP, forte na proteção máxima ao desenvolvimento do contraditório e no intuito de fornecer ao Conselho de Sentença todas as condições para deliberar com confiança, garantiu nesse momento processual – arts. 422 e 433, I –, sem demarcação, a realização de provas direcionadas ao Tribunal do Júri (JUIZ NATURAL).
    (…) Esse conjunto de informações emitidas pelas operadoras não restou franqueado à defesa no sumário de culpa, nem na etapa direcionada ao Plenário do Júri, inviabilizando paralelo, desatendendo o ordenamento jurídico, violando o exercício do contraditório e da defesa e contrariando abertamente à Sumula Vinculante nº 14 do STF.
    Tal como insistentemente alertado, a quebra do sigilo telefônico, no modelo estabelecido na lei nº. 9296/96, não se restringe aos áudios captados, às transcrições do teor das escutas, as indicações sobre o número do terminal telefônico interceptado, nome do alvo, data da ligação, horários inicial e final de cada ligação, além de outros itens registrados no âmbito da polícia através do programa GUARDIÃO READER, sem que a defesa tenha os DADOS E EXTRATOS CORRELATOS DAS OPERADORAS (docs. 20/24).
    A prova obstruída é indispensável ao exercício da defesa e não está nos autos (...), apesar de documentada sua existência.
    (…) Com efeito, a prova que foi censurada nas decisões fustigadas (docs. 02 e 03) não está disponível no processo, por isso a temática não se acha preclusa, sendo a diligência eloquentemente sensata, coerente com as prerrogativas da defesa, adequada à fase processual – art. 422 do CPP – e perfeitamente alinhada com os esclarecimentos devidos ao Juiz Natural”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) pleiteia-se a suspensão do curso da ação penal nº 0001210-50.2009.815.0981, em tramitação 1ª na Vara Mista da Comarca de Queimadas – PB, até o julgamento desta reclamação. (…) 
    À vista do exposto, espera e requer:
    a) sejam requisitadas informações ao MM. Juiz de Direito FABIANO L. GRAÇASCOSTA da 1ª Vara Mista da Comarca de Queimadas – PB, prolator da decisão que indeferiu a prova em exame (doc. 02) e ao Em. Des. João Benedito da Silva, Relator do Acórdão denegatório do MS nº. 0810725-26.2020.815.0000, esclarecendo que a ação penal foi recentemente convertida para o sistema PJE e que o MS também tramita eletronicamente;
    b) com a manifestação da D. PGR, seja julgada procedente a reclamação por vulneração à Súmula nº 14 dessa Suprema Corte, e, cassadas as decisões impugnadas com a declaração de nulidade dos atos processuais derivados, seja determinando ao MM. Juiz de Direito FABIANO L. GRAÇASCOSTA da 1ª Vara Mista da Comarca de Queimadas – PB, antes do julgamento pelo Júri, que requisite ao GINTEL, porquanto o r. Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande – PB assim declinou (doc. 16), do envio aos autos da ação penal nº 0001210-50.2009.815.0981, e a consequente disponibilização à defesa, do inteiro conteúdo do procedimento relativo às interceptações telefônicas – peremptoriamente aqueles originados nas empresas de telefonia – objeto de compartilhamento por ordem judicial (docs. 20/24 – itens a/d, dos Ofícios de fls. 691/695, 703/707, 709/712; conforme especificado nas determinações de fls. 696/701 e nos Ofícios de fls. 702, 708 e 713), satisfazendo, assim, o direito à prova requerida na fase do art. 422 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se as autoridades reclamadas teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Primeira Vara Mista da Comarca de Queimadas/PB assentou:
    “O réu foi citado à fl. 324, apresentando resposta à acusação às fls. 247/268.
    Audiência de instrução e julgamento onde foram tomados os depoimentos testemunhais e interrogatório do réu, fl. 470/479, 558/559 e 647.
    Em sede de alegações finais (fl. 649/653), o Representante do Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu, como incursos no crime pelo qual está sendo processado.
    A defesa, ao seu turno (fl. 655/667), buscou em preliminar a nulidade do processo ante cerceamento de defesa e prova ilícita e, no mérito, pela impronúncia do acusado.
    Às fl. 722/725, foi julgada admissível a denúncia para pronunciar o réu, como incurso nos ai 1. 121, §2°, I e IV, e art. 211, todos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal.
    Irresignado, o réu interpôs recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia, fls. 728/742, sendo a decisão reformada em segunda instância, onde se reconheceu a nulidade processual por cerceamento de defesa, vez que a mídia de interceptação não foi juntada aos autos durante a instrução processual, em prejuízo à defesa, determinando a juntada aos autos do procedimento de interceptação telefônica com o prosseguimento do feito (fls. 773/779).
    Na fl. 800, foi acostado CDR contendo mídia produzida durante interceptação telefônica.
    Aberta vista do conteúdo da mídia à defesa (fl. 805/808), que requereu a disponibilização de todo o conteúdo do procedimento relativo a interceptações e decisão judicial que deflagrou a quebra do g sigilos e dados telefônicos
    Juntada aos autos cópia do restante do procedimento relativo à interceptação telefônica, bem como uma mídia digital CDR, fl. 813/983.
    Novamente aberta vistas às partes, o Ministério Público ratificou suas alegações finais, fl. 984, tendo a defesa, por sua vez, insistido na falta de peças relativas ao procedimento de interceptação telefônica, ao argumento de que tais faltas eivam de vicio todo o procedimento (fls. 988/1003).
    Nova sentença de pronúncia foi proferida às fls. 100 desafiando novo recurso em sentido estrito às fls. 1016/1044.
    Em seguida, foram os autos ao Ministério Público que apresentou as contrarrazões recursais (fls. 1045/1055).
    Mantida a decisão de pronúncia, em juízo de retratação (…).
    Em seguida, ao analisar o recurso interposto, o egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por sua Câmara Criminal, negou provimento ao recurso (fls. 1091/1102).
    Interpostos embargos de declaração (fls. 1103/1113), os mesmos foram rejeitados (fl. 1125/1130).
    A defesa interpôs recurso especial (fls. 1133/1158) e recurso extraordinário (fls. 1160/1179), sendo ambos inadmitidos (fl. 1211).
    Esta decisão desafiou dois agravos de instrumentos (fls. 1215/1243), que foram desprovidos às fls. 1293/1301 e 1306/1309, sendo que este último ainda desafiou um agravo interno no Supremo Tribunal Federal, também desprovido às fls. 1313/1315.
    Finalmente, foi certificado o trânsito em julgado em 24/08/2019, retornando os autos para esta unidade judiciária.
    Na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas arroladas às fls. 382, para serem ouvidas em plenário, prova que, desde já, fica deferida.
    No que tange a juntada do ‘inteiro conteúdo do procedimento relativo às interceptações telefônicas’ (fl. 1334), tenho que o mesmo já foi acostado às fls. 690/713 800 e 817/983, estando tal discussão preclusa com a análise em todas as instâncias do Poder Judiciário (fls. 1004/1010, 1091/1100, 1125/1130, 1293/1301, 1306/1309 e 1313/1315).
    Demais disso, não colhe o pedido de juntada das ‘peças de roupas’ (fls. 1334) feita pelo réu, e isto por um simples motivo, já que tais peças não aportaram nos autos, como expressamente reconheceu o pronunciado', inclusive discutindo tal questão em todas as instâncias” (grifos nossos).
    Ao proferir o ato também objeto da presente reclamação, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu:
    “Em sede de RESE (tombado sob o n. 2014087-45.2014.815.0000), alegou o Recorrente, em preliminar, que ‘teve sua defesa cerceada, por não ter tido acesso ao procedimento de interceptação telefônica, nem às mídias que dele resultaram.” (id. 7392239, pág. 02).
    Foi, então, dado provimento ao recurso para determinar a nulidade da decisão de pronúncia a fim de que o Juízo Processante fizesse juntar aos autos o procedimento de interceptação telefônica e, em seguida, intimasse as partes para dele se pronunciarem. (…)
    Prolatada uma segunda pronúncia, restou consignado na decisão que:
    […] Ao que, neste momento, tal alegação de vício foi superada pela juntada aos autos da mídia questionada, conforme resgate da cópia da mídia produzida durante a interceptação telefônica, a qual foi encartada às fls. 800 dos autos, assim como todo restante do procedimento relativo à interceptação telefônica, referente à Operação denominada ‘Cavalo’, bem como uma mídia digital CDV, fls. 813/983. […] Destarte, considero legítima a prova apresentada, afastando qualquer possibilidade de cerceamento de defesa capaz de prejudicar a ação defensiva do réu. (id. 7392240, pág. 05).
    Novo RESE foi interposto (tombado sob o n. 0000107-60.2017.815.0000) e nele foi alegado, novamente, cerceamento de defesa, ‘em razão da falta de acesso a todo material gerado na interceptação telefônica, em face de não haver sido anexado só autos em sua totalidade.’ (id. 7392242, pág. 07).
    Acontece que a presente Câmara Criminal, nesta oportunidade, por unanimidade, decidiu:
    Conforme se dessume da análise detida do almanaque processual, a referida falha apontada pela defesa também foi sanada quando a primeira decisão de pronúncia foi anulada e o conteúdo completo da prova emprestada, consistente em interceptações telefônicas, foi anexada integralmente ao processo, ao passo que foi garantido o amplo acesso da defesa ao referido conteúdo, conforme esmiuçaremos a seguir.
    Em 18/04/2016, o Juízo de Origem oficiou o Juízo da Vara de Entorpecentes da comarca de Campina Grande, solicitando-lhe a remessa de cópia de todo restante da prova emprestada (ofício de fls. 810). Em resposta, o Juízo solicitado remeteu cópia de todo restante do procedimento, informando, inclusive, que não constava mais nenhum documento a ser enviado.
    Por outro lado, o Gerente de Análise de Inteligência da Polícia Civil informou, por meio do Ofício 090/2016, de fls. 982/983, que toda a documentação proveniente daquela operação fora entregue a autoridade policial competente.
    Assim, percebe-se que a irregularidade processual anteriormente existente foi sanada, haja vista que todo o material da interceptação telefônica foi encaminhado ao Juízo de
    Origem, estando disponibilizado nos autos […] Descabido, portanto, falar em ofensa ao exercício da ampla defesa (id. 7392242, pág. 08) (...).
    Ainda, fora interposto Habeas Corpus, tombado sob o n. 0800534-19.2020.815.0000, de minha relatoria, no qual pleiteou a nulidade da segunda pronúncia, restando decidido pela Câmara que:
    [...] A primeira fase do sumário da culpa resta devidamente encerrada com o devido trânsito em julgado da decisão de pronúncia, precluindo assim tudo o que não foi alegado oportunamente pelo paciente no recurso em sentindo estrito interposto.
    Ademais, mister ressaltar que o acórdão que negou provimento ao segundo RESE julgado pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, consignou expressamente a inobservância de qualquer irregularidade na decisão final do sumário de culpa, desprovendo integralmente o recurso interposto pelo ora paciente, conforme decisão colacionada à presente exordial no Id. 5258849 – págs. 01/20. […]
    Da leitura da exordial em epígrafe, vislumbra-se que a parte impetrante questiona não só a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de juntada do inteiro conteúdo do procedimento de interceptação telefônica, como também rebateu o teor de acórdão desta Câmara Criminal que, em sede de RESE, decidiu no mesmo sentido.
    A propósito, expôs que ‘a prova documental inadmitida no ato coator, que tem por escopo comparar os informes delineados pela Polícia, não consta às fls. 690/713, 800, 810, 813/983, nem em parte alguma da ação penal, havendo forte engano nas consignações em sentido distinto.’ (id. 7392234, pág. 28).
    Entretanto, ao que se observa dita matéria foi reiteradamente analisada por este Poder Judiciário, não podendo esta Câmara Criminal reanalisá-la, ainda que a parte impetrante tente abordá-la por outro ângulo, haja vista a sua incompetência para revisar decisão por ela mesma prolatada” (grifos nossos).
    O acesso pretendido pela defesa foi franqueado nos termos expressos das decisões das instâncias antecedentes, pelo que não se há cogitar de afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Esse acesso teria sido assegurado no julgamento do primeiro recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que levou à anulação da sentença de pronúncia, sendo prolatada nova sentença de pronúncia com a juntada da integralidade dos documentos referentes à interceptação telefônica. Embora superada, a defesa reiterou essa questão com a interposição de novo recurso em sentido estrito, habeas corpus em segunda instância e recursos sucessivos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal. 
    Para decidir de forma diversa e concluir que o direito de defesa do reclamante ainda não estaria assegurado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Ademais, considerando que a matéria foi questionada em recurso específico, valer-se da presente reclamação para reiterar o que veiculado em via recursal é aproveitar-se desta sede constitucional específica em desvio de sua finalidade. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora